Tribunal: TJDFT
Processo: 0717561-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DF. PERCEPÇÃO DE BOLSA. PROGRAMA DE AÇÃO AFIRMATIVA DO INSTITUTO RIO BRANCO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. Não há óbice para percepção, por Agente de Polícia Civil do DF, de bolsa cujo objetivo é incentivar e fomentar os estudos para a carreira da diplomacia, quando não houver obrigação do desempenho de atividades estranhas às do cargo efetivo como contrapartida do recebimento do benefício.
2. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.